Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-98.2021.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002460-98.2021.8.11.0009

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RYAN GABRIEL VIEIRA RODRIGUES - CPF: 063.942.241-11 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), NAILLIN PAVAO VIEIRA FERREIRA - CPF: 004.545.471-02 (APELANTE), ONIVALDO DA SILVA TEODORO - CPF: 850.319.411-20 (APELADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOARES TEODORO - CPF: 947.434.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DA SILVEIRA GUERRA - CNPJ: 21.786.874/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DA SILVEIRA GUERRA - CPF: 863.572.042-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 794.491.661-53 (ASSISTENTE), SERGIO LEANDRO DE MIRANDA - CPF: 936.405.609-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA CALÇADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORAL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E ESTÉTICO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos decorrente de atropelamento de pedestre, fixando indenização de R$ 20.000,00 por danos morais e estéticos, com atualização monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento e juros desde o evento danoso, além da condenação em pensão mensal vitalícia a ser liquidada em momento oportuno. Houve compensação de valor já pago e fixação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a ausência do autor à audiência justifica a aplicação da confissão ficta;

(
ii
) saber se houve culpa exclusiva da vítima pelo acidente;

(
iii
) saber se a pensão mensal deve ter termo final objetivo baseado em expectativa de vida ou aposentadoria;

(
iv
) saber se houve bis in idem na cumulação de danos morais e estéticos;

(v) saber se o valor da indenização fixado na sentença
mostra-se
excessivo.

III. Razões de decidir

A aplicação da pena de confissão ficta pela ausência do autor à audiência de instrução não implica presunção absoluta, tampouco conduz, por si só, à improcedência do pedido, sendo necessária a verossimilhança dos fatos alegados e o suporte probatório mínimo — entendimento pacificado no STJ.

A tese de culpa exclusiva da vítima foi refutada pela prova documental, notadamente o boletim de ocorrência e o croqui do acidente, que indicam que a vítima
encontrava-se
na calçada quando foi atingida, não havendo conduta imprudente que justifique a exclusão ou atenuação da responsabilidade do condutor.

A condenação à pensão mensal vitalícia é compatível com o art. 950 do CC/2002, considerando-se a invalidez permanente e a impossibilidade de retorno ao trabalho, conforme comprovado por laudos médicos e documentos clínicos. A pensão corresponde à depreciação da capacidade laborativa e não se confunde com benefício previdenciário de aposentadoria.

É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos — um de ordem psíquica e outro de ordem física — conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 387).

O valor fixado em R$ 20.000,00 para ambos os danos
revela-se
proporcional à gravidade das lesões, à conduta do réu (inclusive a omissão no dever de socorro), e aos princípios da razoabilidade e da função compensatória, não se justificando sua redução em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência do autor à audiência de instrução enseja apenas confissão ficta relativa, não sendo suficiente para infirmar a prova documental constante dos autos.

O atropelamento de pedestre em calçada, causado por veículo que invadiu a área destinada a pedestres, configura responsabilidade exclusiva do condutor, afastando qualquer alegação de culpa da vítima.

A pensão mensal decorrente de incapacidade permanente pode ser fixada de forma vitalícia, nos termos do art. 950 do CC/2002, quando comprovada a inaptidão laboral definitiva.

É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais e estéticos, diante das circunstâncias do caso concreto, inclusive com omissão de socorro, mostra-se adequado e proporcional.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
RYAN GABRIEL VIEIRA RODRIGUES E NAILLIN PAVÃO VIEIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Dano Material, Moral e Dano Estético que julgou procedente a ação para condenar ao requerente a título de danos morais e estéticos a importância total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo a obrigação extracontratual, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (súmula n 362 do STJ) e os juros legais a partir do evento danoso e pagar indenização correspondente aos danos materiais (pensionamento vitalício) a serem apurados em liquidação de sentença, desde a data do evento danoso. Fixou ainda que a apuração do valor devido deverá ocorrer com a compensação do valor de R$ 2.217,01, pago pela parte-requerida. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 §2, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados com a sentença, os apelantes invocam aplicação da confissão ficta do autor, pois, mesmo intimado para comparecer
a
audiência de instrução e julgamento designada nos autos, para prestar depoimento pessoal, não compareceu a solenidade, bem como deixou de justificar sua ausência até o início da audiência de instrução. Em consequência, deixaram de inquiri-lo sobre questões essenciais para o deslinde do feito, como a cor das suas vestes no dia do evento danoso.

Seguindo, defende a culpa exclusiva do apelado no evento danoso, ao argumento de que em sua mão de direção não foi capaz de visualizar o apelado, sentado no meio fio da pista de rolamento, seja pela péssima iluminação da via, seja por estar o apelado com as vestes escrutas, além de que, a coluna da janela do lado direito do veículo impediu a visualização.

Complementa “Caso o recorrido não estivesse sentando no meio fio da pista de rolamento e com parte de seu corpo sob a via, o acidente não teria ocorrido, posto que, o acidente ocorreu exatamente quando o recorrente RYAN GABRIEL VIEIRA RODRIGUES atingiu o recorrido no meio fio da pista de rolamento, não tendo inclusive subido na dita calçada, tudo isto comprovas nos autos.”.

Em relação aos danos materiais, a culpa dos apelantes não foi cabalmente comprovada, mas, demonstraram claramente que a culpa pelo atropelamento foi exclusiva do apelado, bem como o pedido de pensão mensal, apresentado na petição inicial, não apresenta nem início e nem fim da obrigatoriedade, que não pode ser vitalícia.

Complementa, no ponto, “O pensionamento deve ser concedido até o limite de expectativa de vida dos brasileiros indicada pelo IBGE, hoje é de 76 ano, ou até a idade limite de aposentadoria do recorrido, que por tratar-se de trabalhador urbano é de 65 anos e, jamais vitalícia, posto que, não iria laborar até o dia da sua morte.”.

Seguindo, defende
bis in idem
quanto a condenação por danos morais e estéticos. Além disso, aduz que o valor arbitrado é excessivo e impossível de ser honrado pelos apelantes.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais; subsidiariamente, que sejam acolhidos os pedidos alternativos.

Prequestiona
a matéria e dispositivos legais.

Sem contrarrazões, apesar da intimação (id. 270973494).

Nesta Instância foi deferida a justiça gratuita aos apelantes.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. D
ES. BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
RYAN GABRIEL VIEIRA RODRIGUES E NAILLIN PAVÃO VIEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Dano Material, Moral e Dano Estético que julgou procedente a ação para pagar ao requerente a título de danos morais e estéticos a importância total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo a obrigação extracontratual, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (súmula n 362 do STJ) e os juros legais a partir do evento danoso e pagar indenização correspondente os danos materiais (pensionamento vitalício) a serem apurados em liquidação de sentença, desde a data do evento danoso. Fixou ainda que a apuração do valor devido deverá ocorrer a compensação do valor de R$ 2.217,01, pago pela parte-requerida. Por fim, condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 §2, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

São os seguintes pontos a serem enfrentados:

- Confissão ficta, pelo não comparecimento do autor à audiência, para depoimento pessoal;

- Culpa exclusiva da vítima, que estava sentado no meio fio, em local de péssima iluminação, com vestimentas escuras;

- Pensão não pode ser vitalícia;

-
Bis in idem
quanto a condenação por danos morais e estéticos; e

- Minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

i) Quanto ao primeiro ponto (confissão ficta)
, a sentença está amparada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
. no
REsp.
n. 1.454.111/RJ) no sentido de que a confissão ficta conduz a uma presunção relativa da veracidade, ou
seja, não
implica a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo réu e sequer implica a improcedência automática do pedido autoral, sendo imprescindível que aqueles sejam verossímeis, e, portanto, acompanhados de um lastro mínimo de provas.

Além de não haver impugnação específica aos fundamentos da sentença, não há qualquer equívoco no entendimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUDIÊNCIA.
DEPOIMENTO PESSOAL. NÃO COMPARECIMENTO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
3. A pena de confissão, ante a ausência da autora à audiência para depoimento pessoal, constitui meio de prova cuja presunção é relativa.
4. Alterar a valoração das instâncias ordinárias sobre a extensão da confissão ficta decorrente do não comparecimento à audiência esbarra na Súmula nº 7/STJ.
5 .
Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1301711 PR 2018/0127432-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2020)

Assim, a ausência do autor não obstou a produção prova técnica e documental suficiente a formar o convencimento do juízo.

ii
) No que tange à tese de culpa exclusiva da vítima, ela não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, revelando-se juridicamente insustentável.

Segundo alegam os apelantes, o recorrido estaria sentado no meio-fio, com parte do corpo invadindo a pista de rolamento, em horário noturno, sob iluminação precária e trajando roupas escuras, circunstâncias que, segundo sustentam, teriam inviabilizado qualquer manobra evasiva por parte do condutor. Contudo, a narrativa defensiva colide frontalmente com os elementos objetivos da prova documental.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n. 0039, bem como o respectivo croqui anexado aos autos (Id. 68106448), indicam que a vítima se encontrava na calçada, junto ao ponto de ônibus, quando foi atingida. Não se trata, portanto, de hipótese em que a vítima deliberadamente se colocou em situação de risco ao ocupar a via pública; ao contrário, estava em local apropriado e presumivelmente seguro, aguardando transporte para o trabalho.

Ademais, o próprio boletim assenta que o condutor subiu com o veículo na calçada, invadindo o espaço reservado aos pedestres. O croqui da dinâmica do sinistro, somado à ausência de qualquer obstáculo que comprometesse a visibilidade do motorista — conforme também consta do referido documento —, reforça a ilicitude da conduta praticada.
A tese defensiva desconsideram
, ainda, a evidência de que o requerido conduzia o automóvel em velocidade superior à permitida, conforme se depreende da gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima, fartamente demonstrada nos laudos médicos e demais documentos clínicos acostados, os quais relatam fraturas múltiplas em membros superiores e inferiores, além de traumatismos torácico e craniano.

Com efeito, a dinâmica dos fatos revela que a colisão foi violenta e que o autor foi abalroado em alta velocidade, o que afasta qualquer interpretação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. A situação agrava-se pelo fato de que, além de provocar o acidente em circunstâncias absolutamente censuráveis, o condutor evadiu-se do local sem prestar socorro, o que, nos termos do art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro, configura conduta penalmente reprovável e civilmente agravante.

Dessa forma, não subsiste qualquer fundamento para reconhecer culpa, ainda que parcial, da vítima. Ao contrário, os autos evidenciam a responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, que infringiu normas elementares de circulação e falhou no dever básico de atenção, cautela e respeito à vida humana.

Assim, rejeita-se a tese de culpa exclusiva da vítima, reconhecendo-se a responsabilidade integral dos apelantes pelo evento danoso.

iii
) Pensão não vitalícia, mas pela expectativa de vida.

A respeito, a sentença fundamentou-se da seguinte forma:

“Sobressai dos autos que o autorera funcionário do Curtume JBS, com a função de Operador de Produção I, auferindo mensalmente o valor de R$ 1.337,26 (mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos, conforme infere-se de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social colacionada aos autos em id. 68106445.

Desse modo, o autor faz jus a pensão mensal vitalícia, pois comprovada a invalidez permanente e a limitação para o trabalho que o impede de exercer a mesma função e o incapacita permanentemente para a atividade laborativa.

Dessa forma, considerando que, nos termos do art.950doCC, apensãodeve corresponder à importância do trabalho para que a vítima se inabilitou, tendo como base o valor salário percebido à época do evento danoso e devidamente comprovado nos autos, por mês, devidos desde a data do evento danoso (20/03/2020)etermo final do pensionamento deverá ser a data do óbito deste, eis que não se trata depensãofixada por morte de familiar, mas por incapacidade própria do autor para o trabalho.

O cálculo dos valores devidos deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença.”.

Pois bem,

Os apelantes insurgem-se contra a condenação ao pagamento de pensão mensal, sob a alegação de que esta teria sido fixada de forma vitalícia, sem qualquer critério temporal objetivo. Alegam que tal obrigação deveria limitar-se à expectativa de vida do autor ou à idade para aposentadoria compulsória, defendendo que este não laboraria indefinidamente.

Nos termos do artigo 950 do Código Civil, se
da
ofensa resultar diminuição permanente da capacidade laborativa da vítima, caberá indenização sob forma de pensão, correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou à depreciação da capacidade produtiva.

Vejamos:

“É cabível o arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002” (STJ -
AgRg
no
AREsp
636.383/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
10/09/2015).

Aliás, a questão encontra-se sumulada pelo STJ (n.387): “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

No presente caso, os laudos médicos e exames anexados evidenciam a permanência das sequelas físicas decorrentes do atropelamento, com lesões em múltiplos membros e comprometimento funcional significativo, o que justifica o reconhecimento da limitação continuada para o trabalho.

Não se está diante de pensão arbitrada
ad aeternum
ou irrestrita, mas sim de obrigação indenizatória proporcional à inaptidão laboral imposta pela conduta danosa.

iv
) No que tange a tese de
bis
is
idem
quanto aos danos morais e estéticos, sem delongas, não assiste razão aos apelantes.

A jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético, uma vez que se trata de lesões a bens jurídicos distintos. O dano estético refere-se à alteração morfológica, perceptível, da aparência física da vítima, enquanto o dano moral abrange os aspectos psíquicos e subjetivos, tais como a dor, a angústia, a humilhação e o sofrimento.

No caso, restaram comprovadas lesões corporais severas com repercussão estética permanente, e sofrimento psicológico acentuado, que extrapolam os limites do mero dissabor, justificando a manutenção da dupla indenização.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO STJ. 1. Não há que se falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022, do Código de Processo Civil/2015 se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
4. Consoante entendimento sedimentado no verbete 387 do STJ, "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no REsp: 2065899 TO 2023/0120514-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023- negritei)

v) Por fim, também sem razão quanto ao pleito de minoração da indenização a título de danos morais e estéticos fixados na sentença em R$ 20.000,00.

Isso porque a jurisprudência pátria admite a intervenção do juízo recursal sobre o quantum indenizatório apenas quando este se revela manifestamente exorbitante ou ínfimo, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — o que não se verifica no caso em apreço.

A gravidade do acidente é fato amplamente demonstrado pela documentação constante dos autos: o autor foi atropelado enquanto aguardava transporte na calçada, tendo sofrido múltiplas fraturas — incluindo fêmur, úmero e arcos costais — além de contusões cranianas e torácicas, o que exigiu internação em UTI, diversos procedimentos cirúrgicos e longa permanência hospitalar. As lesões físicas deixaram sequelas permanentes e visíveis, afetando sua mobilidade e integridade corporal, a indicar a caracterização do dano estético de natureza relevante.

A isso se soma o fato de que o requerido, após provocar o acidente, evadiu-se do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima, conduta que extrapola a esfera da mera imprudência e ingressa no campo da omissão dolosa, de alto grau de reprovabilidade social. O sofrimento experimentado pela vítima, que se viu subitamente privada de sua autonomia física, dependente de terceiros, impossibilitada de trabalhar e, ainda, exposta à morosidade do sistema público de saúde, transcende em muito os meros dissabores do cotidiano, atingindo em cheio sua dignidade existencial.

À luz dessas circunstâncias, a fixação da indenização em R$ 20.000,00— moral e estético — não se mostra excessiva. Ao contrário, revela-se até mesmo moderada, se confrontada com a extensão dos danos, a intensidade do sofrimento, a conduta do réu e o caráter preventivo e pedagógico da indenização.

O valor arbitrado cumpre adequadamente sua função compensatória, sancionatória e dissuasória, harmonizando-se com os parâmetros jurisprudenciais atuais em casos de igual ou menor gravidade. Assim, inexiste motivo juridicamente relevante para sua modificação.

Sem majoração dos honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
ª VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1
ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação foi interposto por Ryan Gabriel Vieira Rodrigues e
Naillin
Pavão Vieira, em razão da sentença proferida na Ação de Reparação de Dano Material, Moral,
e Estético
, movida por
Onivaldo
da Silva Teodoro.

A demanda decorre de grave acidente de trânsito ocorrido em 20 de março de 2020, na Avenida Ivo
Carnelos
, na cidade de Colíder-MT, ocasião em que o Autor,
Onivaldo
da Silva Teodoro, foi atropelado enquanto aguardava transporte público, sentado na calçada, por veículo Fiat Uno conduzido pelo réu Ryan Gabriel Vieira Rodrigues e de propriedade da corré
Naillin
Pavão Vieira Ferreira.

Em razão do impacto, o Autor sofreu múltiplas fraturas e lesões de alta complexidade, que resultaram em incapacidade laboral total e permanente, conforme comprovado por perícia médica judicial.

Na sentença de primeiro grau, o Julgador entendeu serem procedentes os pedidos, reconheceu a responsabilidade civil dos Réus pelo atropelamento e os condenou ao pagamento de pensão mensal vitalícia, além de indenizações por danos morais e estéticos, considerando a extensão das lesões e a incapacidade laboral permanente do Autor.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, desproveu o Recurso e manteve hígida a sentença.

Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade os fundamentos da controvérsia. Após exame detido da matéria, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, por reconhecer que a sentença recorrida
está bem
estruturada, apoiada em provas consistentes e em plena consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A alegação de que a ausência do Autor à audiência de instrução ensejaria aplicação automática da pena de confissão ficta não merece prosperar. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a confissão ficta produz presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos. E foi exatamente o que se observou neste caso.

Há nos autos provas documentais robustas, como boletim de ocorrência, croqui do local do acidente, laudos médicos e perícia judicial, todas evidenciando que o Autor foi atropelado na calçada, enquanto aguardava transporte, e não na pista de rolamento, como sustentam os Apelantes.

A tese de culpa exclusiva da vítima foi igualmente bem afastada. A dinâmica do acidente, registrada no croqui oficial e corroborada pelo boletim de ocorrência, revela que o condutor do veículo invadiu a calçada com o automóvel e atropelou o Autor em espaço reservado a pedestres.

Essa conduta, por si só, demonstra violação ao dever de atenção e cautela, sendo irrelevantes, para fins de excludente de responsabilidade, as alegações sobre vestimentas escuras ou iluminação precária.

Ainda que fossem verdadeiras tais circunstâncias, não justificariam a invasão da calçada por veículo automotor. Tampouco há nos autos qualquer elemento que demonstre obstáculo à visibilidade do condutor, ou que indique que a vítima tenha se colocado em situação de risco.

No que tange à pensão mensal, a sentença corretamente aplicou o disposto no art. 950 do Código Civil, reconhecendo o direito do Autor à reparação em forma de renda periódica, tendo em vista a comprovação pericial da sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

A alegação de que tal pensão deveria ter limitação temporal, seja com base na expectativa de vida, seja na idade para aposentadoria, não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ, que admite o pagamento de pensão vitalícia sempre que comprovada a perda parcial e permanente da capacidade laboral da vítima do acidente automobilístico (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022), como é o caso dos autos.

Vale lembrar que, diferentemente da pensão por morte, a pensão decorrente de ato ilícito tem natureza reparatória e substitui a remuneração que a vítima deixaria de auferir por conta do dano, sendo, portanto, proporcional à gravidade e duração da lesão.

Também não merece acolhimento a alegação de bis in idem quanto à cumulação das indenizações por danos morais e estéticos. Trata-se de prejuízos de naturezas distintas, atingindo esferas diferentes da personalidade da vítima.

O dano estético refere-se à deformação ou alteração visível da aparência física, enquanto o dano moral abrange o sofrimento psíquico e a dor íntima decorrentes do evento lesivo.

A possibilidade de cumulação, nesses casos, é expressamente reconhecida pela jurisprudência, conforme disposto no Verbete Sumular n. 387 do STJ.

No caso em tela, o Autor sofreu fraturas múltiplas, passou por diversas cirurgias, ficou longo período hospitalizado, e enfrenta limitações físicas permanentes, tudo amplamente comprovado nos autos. A fixação conjunta das indenizações atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, quanto ao valor da indenização, entendo, com o Relator, que o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para abarcar tanto o dano moral quanto o estético, está longe de ser excessivo e não destoa dos padrões adotados pela jurisprudência nacional em casos de igual ou maior gravidade.

Trata-se de valor moderado, que cumpre as finalidades reparatória, sancionatória e pedagógica da indenização civil, em consonância com os princípios que regem a matéria.

Em razão de todo o exposto, reiterando os sólidos fundamentos lançados no voto condutor, acompanho integralmente o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025